Tribunal: TJES
Processo: 0019024-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019024-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RENATO ESTRELLA MONTEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS ANTES DA CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – BOA-FÉ DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A perda de função pública, aplicada como efeito extrapenal decorrente de sentença penal condenatória, não rende ensejo à automática cassação da aposentadoria e dos respectivos proventos, sendo indispensável a instauração de processo administrativo específico para tanto, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de "Ação de Repetição de Indébito" ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face de PAULO RENATO ESTRELLA MONTEIRO, por meio da qual o primeiro pretende a restituição da quantia de R$ 21.452,03 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos), que afirma ser devida pelo Apelado em razão de pagamentos considerados indevidos a título de proventos de aposentadoria, após a cassação do benefício em decorrência de sentença penal que determinou a perda de sua função pública.

Pela sentença id 7865503, o MM Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM interpôs o recurso de apelação id 7865506, em que sustenta, em síntese: (a) que os valores pagos ao Apelado são indevidos, uma vez que foram recebidos após a prolação da sentença penal transitada em julgado que determinou, como efeito da condenação, a perda da função pública, estando caracterizada a má-fé no recebimento dos proventos; (b) que a reposição estatutária é possível, visto que não há qualquer equívoco de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública que possa permitir ao Apelado se locupletar dos valores indevidamente pagos.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 7865508), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019024-84.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: PAULO RENATO ESTRELLA MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de "Ação de Repetição de Indébito" ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face de PAULO RENATO ESTRELLA MONTEIRO, por meio da qual o primeiro pretende a restituição da quantia de R$ 21.452,03 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos), que afirma ser devida pelo Apelado em razão de pagamentos considerados indevidos a título de proventos de aposentadoria, após a cassação do benefício em decorrência de sentença penal que determinou a perda de sua função pública.

Pela sentença id 7865503, o MM Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM interpôs o recurso de apelação id 7865506, em que sustenta, em síntese: (a) que os valores pagos ao Apelado são indevidos, uma vez que foram recebidos após a prolação da sentença penal transitada em julgado que determinou, como efeito da condenação, a perda da função pública, estando caracterizada a má-fé no recebimento dos proventos; (b) que a reposição estatutária é possível, visto que não há qualquer equívoco de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública que possa permitir ao Apelado se locupletar dos valores indevidamente pagos.

Pois bem.

Conforme narrado na petição inicial, o Apelado, enquanto ex-segurado do regime previdenciário estadual, recebeu indevidamente proventos de aposentadoria mesmo após a perda de sua função pública em decorrência de condenação, transitada em julgado, na Ação Penal nº 024.070.315.650, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Vitória.

Narra-se que a referida penalidade culminou na expedição do Decreto Estadual nº 1223-S, publicado em 9 de julho de 2012, que cassou sua aposentadoria com base na perda do cargo que fundamentava o benefício previdenciário.

Segundo a narrativa autoral, o Apelado teria recebido, durante o período subsequente à sentença penal e antes da efetiva cassação administrativa do benefício, o montante total de R$ 21.452,03 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos) a título de proventos, quantia considerada indevida pela autarquia, ensejando a propositura da presente ação de repetição de indébito, diante da inércia do Apelado em restituir os valores voluntariamente.

Após examinar detidamente os presentes autos, entendo deva ser mantida a judiciosa conclusão externada na sentença impugnada.

Como delineado, infere-se que a pretensão autoral de cobrança está alicerçada na suposta ilegalidade do pagamento dos proventos de aposentadoria ao Apelado, no período compreendido entre a sentença definitiva que o condenou à perda da função pública e o ato que efetivamente cassou administrativamente sua aposentadoria.

Observa-se que, em suas razões recursais, o Apelante alega que "
no presente caso em análise é evidente a existência de MÁ – FÉ do apelado, visto que, este tendo ciência da sentença criminal que determinou a perda da sua função pública, continuou percebendo seus proventos, como se ainda fosse segurado desta autarquia
" e acrescenta em outro ponto que "
não há em se falar em boa-fé do apelado, pois, este tomou ciência da sentença criminal sobre a perda da função pública, sendo assim, estava ciente que perderia o benefício recebido até data sentença, contudo, este permaneceu recebendo após a sentença, nesta feita é evidente que o apelado recebeu de MÁ-FÉ o benefício após a sentença
".

Todavia, em contrariedade à tese recursal delineada pela autarquia previdenciária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a perda de função pública, aplicada como efeito extrapenal decorrente de sentença penal condenatória, não rende ensejo à automática cassação da aposentadoria e dos respectivos proventos, sendo indispensável a instauração de processo administrativo específico para tanto, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono os precedentes:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º, I, A, DA LEI 9.455/97. EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. ROL TAXATIVO. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE, ANTERIOR À APOSENTADORIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. In casu, trata-se de Ação Ordinária proposta por agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, objetivando a anulação do ato administrativo do Governador do Distrito Federal, que determinou a cassação de sua aposentadoria, além da condenação ao pagamento dos valores devidos desde a cassação. Julgada improcedente a ação, a sentença restou reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à consideração de que "não é possível dar interpretação extensiva à norma penal, ou seja, estender a perda do cargo à aposentadoria, sob pena de violação ao princípio da reserva legal".

III. A previsão legal contida no art. 92, I, do Código Penal, que cuida dos efeitos extrapenais da sentença penal condenatória, é dirigida à perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, hipóteses que não autorizam a cassação de aposentadoria concedida ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Precedentes do STJ.

IV. O art. 1º, I, a, § 5º, da Lei 9.455/97, que trata do crime de tortura, também dispõe que "a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada". Na hipótese, a sentença condenatória expressamente aplicou, nos estritos termos do art. 1º, I, a, § 5º, da Lei 9.544/97, ao ora agravado, a pena de perda do cargo público, e não de cassação de aposentadoria.

V. A jurisprudência do STJ tem "entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.582.304/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.

1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.

2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.

3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 54.091/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

A referida conclusão, ressalte-se, foi objeto de parecer jurídico, no processo administrativo deflagrado para cobrança dos valores recebidos pelo Apelado, emanado pela própria Gerência Jurídica Previdenciária após consulta formal sobre a "
data correta da cessão das aposentadorias, se é a partir da publicação do Decreto nº. 1223-S de 09 de julho de 2012 ou do trânsito em julgado da sentença
" (fls. 12).

Em resposta, o referido órgão de consultoria jurídica interna manifestou-se nos seguintes termos (fls. 18/19):

"[...]

Os efeitos do art. 92 do Código Penal são específicos e não automáticos, eis que somente se aplicam a certas hipóteses de determinados crimes. Não automáticos significa dizer que precisam motivadamente ser declarados na sentença, ou seja, para terem, realmente, os efeitos assinalados, é imprescindível que a sentença os declare expressamente, dando os motivos pelos quais a condenação terá as consequências específicas do artigo.

Tendo o Juízo se pronunciado definitivamente sobre a perda da função pública dos segurados, o Poder Executivo deverá atender ao comando do Judiciário. Resta, pois, identificar quais os efeitos financeiros a serem dispensados ao caso, se da data do Decreto do Governador, ou da sentença penal condenatória.

Pois bem,
o Poder Executivo cujo vínculo jurídico mantinha os segurados, foi regularmente comunicado do
decisum
, contudo somente materializou os atos necessários por intermédio do Decreto Estadual n. 1223-S, em 10 de
julho de 2012 (fls. 67). Os condenados eram considerados segurados do RPPS, ainda que com o trânsito em julgado da sentença, vertendo do IPAJM o benefício pertinente, todavia a operacionalização da "desvinculação" da relação jurídica somente se perpetrou
a posteriori
.

Os efeitos da sentença somente poderiam se ultimar com a ciência do Estado e necessárias providências administrativas internas; noutras palavras, a perda da função pública somente se materializa com a edição do ato administrativo pertinente, gerando, então, os efeitos financeiros a partir da data de sua publicação.
Portanto, oriento pela consideração dos efeitos financeiros a partir do Decreto Estadual n. 1223-S, publicado no Diário Oficial do dia 10 de julho de 2012 (fls. 67)
.

[...]" (grifo nosso)

Registre-se que o referido parecer jurídico fora acolhido sem ressalvas pelo Presidente Executivo da autarquia previdenciária, conforme decisão acostada às fls. 20 dos autos digitalizados, por meio da qual consignou:

"
Acolho na íntegra a manifestação formulada pelo Gerente Jurídico Previdenciário
, Dr. Rafael Pina de Souza Freire, às fls. 78/79,
no sentido de considerar os efeitos financeiros decorrentes da cassação de aposentadoria do ex-segurado PAULO RENATO ESTRELLA
a partir do Decreto Estadual nº 1223-S, publicado no Diário Oficial do dia 10 de julho de 2012
.

À DAF para conhecimento, após à Subgerência de Folha de Benefícios
para apurar a totalidade dos proventos pagos a partir da data da publicação do Decreto nº 1223-S, bem como, expedição de ofício ao ex-segurado Paulo Renato Estrella
para informar da existência do débito, oportunizando prazo de 30 (trinta) dias para que efetue o pagamento ou, manifeste-se, caso queira." (grifo nosso).

Em que pese a manifestação jurídica e o expresso acolhimento pela autoridade executiva, a Administração Pública procedeu com a cobrança dos proventos de aposentadoria percebidos pelo Apelado no período anterior ao ato de cassação de sua aposentadoria.

Resta inequívoco, portanto, que os valores pagos ao Apelado a título de proventos decorrem do vínculo administrativo ainda existente para com a Administração Pública, o qual somente foi definitivamente rompido com a publicação do Decreto Estadual que cassou aposentadoria do ex-servidor público.

Diante do referido contexto, entendo deva ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Com base no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.